Tribunal: STF
Processo: RHC 270221
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Anderson Lima da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO PARA DESTRANCAR RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Como se sabe, a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário — dirigido ao Supremo Tribunal Federal — ou ao recurso especial, cujo destinatário é o Superior Tribunal de Justiça, deve ser impugnada por meio de agravo direcionado ao STF ou ao STJ, conforme o caso, de acordo com o art. 1.042 do Código de Processo Civil. 
2. A defesa interpôs recurso extraordinário contra o acórdão que confirmou a sentença condenatória, aduzindo que a controvérsia apresentada nos autos tem repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte no julgamento do Tema n. 1087. 
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de não admitir a utilização de habeas corpus como substitutivo de agravo para destrancar recurso direcionado às Cortes Superiores. Desse modo, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental. 
4. Agravo regimental não provido.
(HC 1.055.056  AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, determinando-se a realização de novo julgamento, em observância ao princípio da racionalidade das decisões e ao Tema 1087 desta Corte Suprema.”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus, eis que o acórdão recorrido não apreciou a pretensão formulada pela parte recorrente. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente